Tribunal: STF
Processo: ARE 1419574
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de R. F. C. interpôs o presente agravo (eDoc 43) em face de decisão (eDoc 39) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (eDoc 25) que, complementado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AFIRMAÇÕES LANÇADAS EM JORNAL DIGITAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMUNIDADE CONFERIDA AOS ADVOGADOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Os crimes de calúnia, difamação e injúria possuem, respectivamente, os seguintes tipos objetivos: i) imputação falsa a alguém de fato definido como crime (honra objetiva); ii) imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva); iii) imputação de ofensa/insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro (honra subjetiva). 



    2. As manifestações lançadas na chamada “Nota à Imprensa”, apesar de incisivas e contundentes, contém a narração de fatos e acontecimentos do cenário familiar conturbado e guardam íntima e indissociável ligação com as ocorrências policiais ou ações judiciais, arquivadas ou em curso, existentes entre o Querelante e sua ex-companheira, encaixando-se ao caso em testilha o animus narrandi e o animus criticandi, onde a intenção do Querelado, agindo na qualidade de advogado, e no limite da sua atuação profissional, foi a de expor os fatos na ótica de sua cliente constituída. 



    3. Os 21 fatos descritos na inicial, os quais seriam ofensivos à honra do Querelante (3 calúnias, 16 difamações e 2 injúrias) estão inseridos no conflito familiar e judicial que se instalou entre o Querelante e sua ex-companheira e não podem ser considerados delituosos, pois está ausente o elemento subjetivo especial dos crimes contra a honra.



    4. O art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB (Lei 7.906/1994) prevê que o Advogado tem imunidade profissional relativamente a qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, salvo se houver excesso ou abuso, não verificados na espécie. 



    5. Ordem concedida para trancar a ação penal. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 37), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 25) violou o art. 5º, V e X, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos artigos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente